Tribunal: STF
Processo: ADI 1681
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-21
Data de publicação: 2003-08-21

Ementa:
EMENTA:   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  LEI 8958, DE 07 DE JANEIRO
DE 1993, DO ESTADO DE SANTA CATARINA.  INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL
AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES.  INICIATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ESTADUAL.  VÍCIO
FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1.  Remuneração dos integrantes dos serviços auxiliares do Poder Judiciário
estadual, bem como dos juízos que lhe forem vinculados. Processo legislativo.
Competência reservada ao Tribunal de Justiça (CF, artigos 96, II, "b"; e 125).
2. Iniciativa isolada do Presidente do Tribunal estadual.  Vício formal de
inconstitucionalidade, de natureza insanável.  Ação direta julgada procedente.